Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. INICIATIVA DO EMPREGADOR. DEMISSÃO DA BENEFICIÁRIA SEM JUSTA CAUSA. EXTENSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. ART. 30 DA LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 488/2022. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPREGADA. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela operadora de saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para determinar a manutenção da cobertura oferecida pelo plano de saúde coletivo de que a autora/apelada era beneficiária, até o término do seu tratamento médico, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como, condenar a ré/apelante ao pagamento de reparação por danos morais, no montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

2. Conforme tese firmada no REsp n. 1.680.318/SP (Tema 989/STJ), “nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”.

3. Se a autora/apelada, demitida sem justa causa, não era a responsável pelo custeio do plano de saúde empresarial, mas, sim, o empregador, aplica-se a tese firmada no REsp n. 1.680.318/SP (Tema 989/STJ), precedente qualificado (art. 927, III, do CPC), de modo que não se pode assegurar à ex-funcionária o direito de permanência na condição de beneficiário.

4. A apelante (operadora do plano de saúde) agiu em exercício regular do direito, uma vez que só efetuou ao cancelamento do plano após ser comunicada, pela contratante/estipulante, a respeito da impossibilidade de inclusão da beneficiária titular (apelada) na extensão da cobertura assistencial, em razão da respectiva demissão, na forma da Cláusula 29 do Contrato: “29. Exclusão do Beneficiário Titular. 29.1 A Contratada efetuará a exclusão do Beneficiário Titular, nas seguintes situações: (...) b) Por solicitação do Contratante, resguardado o direito de Extensão de Cobertura Assistencial, previsto na legislação vigente, nos casos de término de vínculo empregatício, sendo de inteira responsabilidade do Contratante informar, à Contratada, sobre a extinção do vínculo do Beneficiário Titular”.

5. De acordo com os arts. 1o e 3o da Res.-CONSU n. 19/1999, diante do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, a operadora deve disponibilizar ao ex-empregado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual, sem o cumprimento de carência, apenas se comercializar tal modalidade de plano, o que não ocorre com a apelante, que não trabalha com plano individual ou familiar desde 2008.

6. Ainda que se alegue que a autora estava em curso de tratamento médico no momento da sua exclusão do plano de saúde, inexiste obrigatoriedade de manutenção da cobertura assistencial, porquanto demonstrada a atuação da operadora de saúde ré pautada nas disposições legais, normativas e contratuais que regem sua atividade, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98 c/c arts. 2o, I e 4o, da Resolução Normativa – RN n. 488/2022 c/c Cláusulas 25, 28, e 29 das Condições Gerais do Contrato do Plano de Saúde Coletivo Empresarial.

7. Ausente configuração de conduta ilícita ou abusiva por parte da operadora de saúde requerida, ensejadora de violação aos direitos da personalidade da requerente, não há falar em responsabilização civil por danos morais.

8. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença integralmente reformada. Ônus de sucumbência invertido.